Tribunal: STF
Processo: RE 1480383
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DERIVADO. PECULIARIDADES DO CASO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Plenário do Tribunal de Justiça do Piauí:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – ACORDÃO CONCESSIVO DE SEGURANÇA QUE ASSEGUROU ISONOMIA VENCIMENTAL – MANUTENÇÃO – IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. 1. Ainda que haja divergência de entendimento, a violação ao dispositivo legal para fins de rescisão da sentença, nos termos do mencionado art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, há que ser frontal. 2. Viola o principio da isonomia o ato de se pagar salários diferentes para servidores ocupantes de mesmo cargo e que exercem as mesmas funções, vez que concedida a segurança segundo o entendimento da época pelos Tribunais. 3. Assim, julga-se improcedente a presente ação rescisória. 4. Decisão por maioria dos votos” (e-doc. 4).



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. ART. 37, II, DA CF/88. REJEIÇÃO. ASCENSÃO FUNCIONAL. PROVIMENTO DERIVADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STF. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte no tocante à subsistência de atos administrativos de provimentos derivados ocorridos entre 1987 a 1992, em respeito aos postulados da boa-fé e da segurança jurídica. 2. In casu, tendo ocorrido a transposição do cargo de Investigador para o cargo de Delegado de Polícia, na data de 20.12.1991, não se vislumbra violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 3. Não demonstrada a omissão apontada pelo ente estatal, rejeita-se os Embargos de Declaração” (fl. 2, e-doc. 14).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República e argumenta ser “evidente a transposição inconstitucional no cargo de Delegado de Polícia Civil” (fl. 4, e-doc. 16). 



    Sustenta que, “pela leitura do acórdão recorrido, houve clara transposição de cargos, na medida em que, no ano de 1991, pretende passar de outro cargo (Investigador) para o cargo de Delegado de Polícia Civil, sem a necessária submissão a concurso público” (fl. 6, e-doc. 16). 



    Assevera ser “de uma clareza solar a total procedência da ação rescisória, já que frontalmente contrária ao texto do art. 37, II, da CRFB/1988” e que “trata-se, assim, de claríssima violação à exigência constitucional do art. 37, II, de acesso a cargos públicos apenas e somente por meio de realização prévia de concurso público” (fl. 9, e-doc. 16). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O presente recurso, demandado pelo Estado do Piauí, objetiva o reconhecimento da omissão incidente no acórdão de ID 5718916, P. 599/605 quanto à violação ao art. 37, II, da CF/88, no julgamento da Ação Rescisória que confirmou a decisão rescindenda, mantendo a equiparação dos vencimentos auferidos pelo embargado aos do cargo de Delegado de Polícia Civil. 



    Contudo, razão não assiste ao postulante. Explico. 



    Com efeito, conforme assentado em sede monocrática, a Súmula Vinculante 43 do STF veda a investidura em cargo público sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento. 



    Entretanto, a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido da subsistência de atos administrativos de provimentos derivados ocorridos entre 1987 a 1992, em respeito aos postulados da boa-fé e da segurança jurídica. (...)



    Diante dessas premissas, ao julgar improcedente o pedido de rescisão da decisão que considerou válida a transposição do cargo de Investigador, ocupado pelo réu desde o ano de 1973, para o cargo de Delegado de Polícia, na data de 20.12.1991, não se vislumbra qualquer violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal, razão pela qual não padece de omissão o acórdão objurgado” (fls. 4-5, e-doc. 14).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inconstitucional qualquer modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual antes tenha ingressado.



    Na espécie vertente, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Tribunal que também é firme no sentido da subsistência de atos administrativos de provimentos derivados ocorridos entre 1987 a 1992, em respeito aos postulados da boa-fé e da segurança jurídica, observada as particularidades de cada caso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ASCENSÃO FUNCIONAL. PROVIMENTO DERIVADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência da Corte no tocante à subsistência de atos administrativos de provimentos derivados ocorridos entre 1987 a 1992, em respeito aos postulados da boa-fé e da segurança jurídica. 2. In casu, tendo ocorrido a transposição do cargo de Datiloscopista para o cargo de Delegada de Polícia na data de 02/04/1990, não se vislumbra a ocorrência de violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 43 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 995.113-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. TRANSPOSIÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, EM 1990. APOSENTADORIA NO NOVO CARGO. DECURSO DO TEMPO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.368.785-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVIMENTO DERIVADO. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em algumas oportunidades, e sempre ponderando as particularidades de cada caso, já reconheceu a subsistência dos atos administrativos de provimento derivado de cargos públicos aperfeiçoados antes da pacificação da matéria neste Tribunal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Precedentes. 2. O princípio da segurança jurídica, em um enfoque objetivo, veda a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 861.595-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.5.2018).



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Provimento derivado. Manutenção de ato administrativo concretizado em 1990. ADI nº 837-MC. Efeitos ex nunc. RE nº 442.683/RS. Princípios da boa-fé e da segurança Jurídica. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inconstitucional toda forma de provimento derivado após a Constituição Federal de 1988, sendo necessária a prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos para o ingresso em cargos públicos. 2. Contudo, no julgamento da medida cautelar na ADI nº 837, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17/2/93, suspendeu-se, com efeitos ex nunc, a eficácia dos arts. 8º, III, e das expressões 'acesso e ascensão', do art. 13, parágrafo 4º, 'ou ascensão' e 'ou ascender', do art. 17, e do inciso IV do art. 33, todos da Lei nº 8.112, de 1990. 3. Posteriormente, com fundamento na referida ADI, cujo mérito foi julgado em 27/8/98 (DJ de 25/6/99), a Segunda Turma da Corte, ao examinar o RE nº 442.683/RS, concluiu pela subsistência de atos administrativos de provimentos derivados ocorridos entre 1987 a 1992, em respeito aos postulados da boa-fé e da segurança jurídica. Consignou-se que, à época dos fatos, o entendimento a respeito do tema não era pacífico, o que teria ocorrido somente em 17/02/93 (data da publicação da decisão proferida na medida cautelar). 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 605.762-AgR-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.6.2016).



    4. Ademais, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO ACESSO À JUSTIÇA, AOS LIMITES DA COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 606.791-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 24.8.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO II DO ART. 37 DA CONSTIUTIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 279 e 280/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 643.606-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2015). 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora